Tribunal: TJES
Processo: 0020930-12.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020930-12.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO MELLO DOS SANTOS

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO N.º 0020930-12.2020.8.08.0011

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

APELADO: RONALDO MELLO DOS SANTOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO PARCIAL RECONHECIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC DESDE A CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT contra sentença que, em sede de ação de cobrança de complementação de seguro DPVAT cumulada com pedido de danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a seguradora ao pagamento de R$3.375,00, corrigidos monetariamente a partir do evento danoso e acrescidos de juros pela Taxa SELIC a partir da citação. A sentença também fixou honorários advocatícios em R$800,00 com base no art. 85, §8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) se a sentença é nula por julgamento extra ou ultra petita na fixação dos honorários advocatícios; (ii) se o pagamento administrativo parcial realizado pela seguradora foi corretamente considerado; (iii) se há necessidade de realização de nova perícia técnica; (iv) se é devida a correção monetária desde o evento danoso; (v) se é legítima a incidência de juros moratórios pela Taxa SELIC a partir da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade em R$800,00, mesmo diante do pedido autoral de fixação com base no valor da condenação, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita. Os honorários estão implícitos no pedido principal, conforme o art. 322, §1º, do CPC, e a sentença observou o art. 85, §8º, do CPC, diante do valor reduzido do proveito econômico. Precedentes legitimam a revisão de honorários inclusive de ofício.

4. Houve pagamento administrativo de R$2.362,50 pela seguradora, conforme demonstrado nos autos. Contudo, a sentença não considerou adequadamente esse valor no cálculo da condenação. Assim, reconhece-se o abatimento de R$945,00, resultando na condenação final ao pagamento de R$2.430,00.

5. Não subsiste a alegação de necessidade de nova perícia técnica, uma vez que a prova pericial foi devidamente produzida. A recorrente não demonstrou prejuízo efetivo que justifique a nulidade, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief).

6. É devida a correção monetária a partir do evento danoso, conforme jurisprudência consolidada no STJ (Súmula 580) e no TJES, independentemente de eventual pagamento administrativo parcial.

7. A incidência de juros moratórios pela Taxa SELIC a partir da citação é adequada, já que essa taxa abrange os juros de mora e a correção monetária, evitando duplicidade de encargos. Precedentes do STJ e do TJES reforçam a legitimidade dessa aplicação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é legítima nas hipóteses de proveito econômico reduzido, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

2. O pagamento administrativo parcial do seguro DPVAT deve ser abatido do valor total da condenação, quando devidamente comprovado nos autos.

3. A correção monetária em indenizações de seguro DPVAT incide desde a data do evento danoso, conforme a Súmula 580 do STJ.

4. Os juros de mora, em ações de cobrança de seguro DPVAT, incidem pela Taxa SELIC a partir da citação, sendo vedada sua cumulação com correção monetária a partir desse momento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 322, §1º, 85, §§2º e 8º; CDC, art. 14; CC, art. 944; STJ, Súmula 580.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0000571-16.2018.8.08.0042; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.142843-4/001; STJ, AgInt no REsp 1757675/PR; TJSP, AC nº 1001645-08.2022.8.26.0411.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, com vistas ao reexame da sentença objurgada que, em sede de "ação de cobrança para complementação de seguro DPVAT cumulada com pedido danos morais" proposta por
RONALDO MELLO DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a demandada ao pagamento do valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), a ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso (19/08/2020) com base no INPC do IBGE até a citação e, a partir de então, acrescido de juros pela Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária.

Em suas razões recursais (ID 10128512)
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
argumenta: (i) julgamento
extra
ou
ultra petita
; (ii) reconhecimento do pagamento administrativo; (iii) necessidade de realização de prova pericial técnica; (iv) não incidência de correção monetária, diante do pagamento dentro do prazo; (v) impossibilidade de incidência da taxa SELIC para juros moratórios; (vi) honorários advocatícios devem ser fixados em no máximo 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões (ID 10128515) pelo não provimento do recurso.

Pois bem. Primeiramente, alega a recorrente que a sentença teria incorrido em vício por julgamento
extra petita
ou
ultra petita
, na medida em que o autor teria pugnado pela fixação de honorários sobre o valor da condenação, todavia, o julgador estabeleceu a referida verba no valor de R$800,00.

Senão, vejamos o dispositivo da manifestação judicial objeto de impugnação (ID 10128509):

Ante o exposto e com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a demandada ao pagamento do valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), a ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso (19/08/2020) com base no INPC do IBGE até a citação e, a partir de então, acrescido de juros pela Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária.

Em virtude da sucumbência recíproca, na forma do art. 86, caput, do CPC, devem ser proporcionalmente distribuídas as despesas processuais.

Dessarte, condeno, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC, as partes ao pagamento pro rata das custas processuais.

Na forma do art. 85, § 8º, do CPC, arbitro os honorários advocatícios em 800,00 (oitocentos reais), a serem divididos na mesma proporção estabelecida para as custas.

Ficam, no entanto, as obrigações da parte autora que decorrem da sucumbência sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legislativo.

Ocorre que, como se sabe, os honorários advocatícios estão implícitos no pedido principal, sendo possível sua fixação mesmo em situações nas quais inexiste pedido expresso nesse sentido, em atenção ao artigo 322, §1º do CPC:

Art. 322. O pedido deve ser certo.

§1º
Compreendem-se no principal
os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência,
inclusive os honorários advocatícios
.

§2º A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

Se é necessária a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais mesmo quando não houver sequer pedido nesse sentido, com muito mais razão, em casos em que a parte autora tenha pleiteado a fixação da referida verba com base no valor da condenação, é plenamente cabível que o julgador proceda adequação da verba ao regramento legal de preferência do artigo 85, §§2º e 8º do CPC.

Tanto assim, que a jurisprudência pátria tem admitido até mesmo a alteração de ofício, em sede recursal, dos parâmetros utilizados para fixação dos honorários advocatícios:

[...]
Honorários advocatícios que, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício
, sem que isso configure reformatio in pejus [...] (TJSP; AC 1001645-08.2022.8.26.0411, Rel. Des. PONTE NETO, Nona Câmara de Direito Público, DJ 10.4.2023 – destaquei).

No caso dos autos, a despeito da pretensão autoral de condenação da requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais com base no valor da condenação,
se afigura correta a determinação judicial que fixou os honorários em R$800,00, conforme critério de equidade (art. 85, §8º, CPC), considerando que a utilização do parâmetro valor da condenação representaria reduzido
quantum
,. Vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...] §8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

O valor da condenação restou estabelecido em apenas R$3.375,00, da mesma forma que o valor do proveito econômico obtido ou mesmo o valor da causa indicam
quantum
diminuto, o que legitima a fixação da verba honorária com base na equidade, que mesmo em percentual de 20% representaria quantia ínfima em relação ao trabalho do advogado.

Dessa forma, fica afastada a pretensão recursal de reconhecimento da nulidade da sentença por ser “
extra petita
ou
ultra petita
”, devendo igualmente ser mantida a verba honorária nos termos estabelecidos pelo julgador de origem.

Quanto à alegação recursal de que deve ser reconhecido o pagamento administrativo de parte da verba devida para fins de compensação, melhor sorte assiste à recorrente, na medida em que o malfadado pagamento foi considerado pelo julgador sentenciante em valor abaixo do devido (ID 10128509):

Como administrativamente houve o pagamento de R$ 1.687,50 (fls. 99 e 139), a parte tem direito à complementação desse valor, mediante a condenação da ré ao pagamento de R$ 3.375,00
.

Contudo, o próprio apelado reconheceu na inicial que recebeu administrativamente o valor de R$2.362,50:

Muito embora tenha realizado pedido administrativo para o pagamento da indenização do seguro DPVAT, o qual restou devidamente instruído,
a ré pagou-lhe a quantia de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais)
.

Ocorre que, conforme avaliação do médio do autor, este padece de uma perda de 75% do membro inferior esquerdo e 75% do tendão de Aquiles, porcentagem esta que é muitíssimo diferente daquela reconhecida pela seguradora (17,85% referente a apenas uma lesão).

Da mesma forma, os documentos de fls. 164 e seguintes demonstram a indenização de RS 1.687,50 em virtude da lesão no tendão esquerdo, e de R$945,00 em decorrência de perda funcional de um dos membros inferior; valores estes que, somados, resultam justamente no importe de R$2.362,50.

Portanto, deve ser dado parcial provimento ao recurso, para reconhecer que houve o pagamento administrativo de R$2.362,50, com abatimento de mais R$945,00, resultando na condenação da requerida ao pagamento do valor total de R$2.430,00.

Ato seguinte, no que diz respeito à realização de prova pericial, verifica-se que a referida prova técnica foi devidamente produzida, conforme documento de fls. 206 e seguintes.
Logo, descabe maiores digressões acerca da pretensão, considerando que há expressa previsão do percentual de perda funcional da parte autora em face das lesões ocasionadas em decorrência do sinistro.

Em qualquer caso, é pacífico o entendimento de que o reconhecimento de nulidade exige a demonstração de prejuízo:

[...]
Ausência de nulidade por não demonstração de prejuízo pela parte recorrente.
[...] (TJSP; AI 2207694-02.2023.8.26.0000; Ac. 17180444; Santos; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mário Daccache; Julg. 25/09/2023; DJESP 03/10/2023; Pág. 3050)

[...]
Ademais, inexistindo demonstração de prejuízo sofrido, não há se falar em nulidade
.[...] (TJAP; ACCv 0050093-81.2015.8.03.0001; Câmara Única; Rel. Des. Gilberto Pinheiro; DJAP 29/09/2023; pág. 35)

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)"
(...) (STJ, AgInt no AREsp n. 1.567.430/SP). [...] (TJMS; AI 1415946-17.2023.8.12.0000; Camapuã; Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva; DJMS 29/09/2023; Pág. 40)

No caso, a alegação genérica de que haveria necessidade de reconhecimento de nulidade, para realização de perícia, sem indicação dos efetivos prejuízos que supostamente advieram da prova produzida, afasta a possibilidade de atender à pretensão recursal.

Da mesma forma, não prospera a tese de não incidência de correção monetária, diante do pagamento administrativo dentro do prazo.
Isso porque, a jurisprudência é pacífica ao estabelecer que
o termo inicial de incidência de correção monetária sobre a indenização decorrente de seguro DPVAT consiste na data do evento danoso, correspondente à data do acidente
, conforme reiterado entendimento que passo a colacionar:

APELAÇÃO CÍVEL -
PRETENSÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA EVENTO DANOSO
- VERBETE 580 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO - VERBETE 426 DA SÚMULA DO STJ. 1-
Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de indenização do seguro DPVAT, é devida correção monetária, devendo seu termo inicial corresponder à data da ocorrência do evento danoso, qual seja, o acidente de trânsito (verbete 580/STJ)
. 2- No que tange aos juros de mora incidentes na condenação, é certo que, nos termos do verbete nº 426 do Superior Tribunal de Justiça, ‘os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação’ (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.142843-4/001, Relator: Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 18ª Câmara Cível, J 22/08/2023, DJ 23/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. COBERTURA. INDENIZAÇÃO. [...]
Na esteira da jurisprudência, o termo inicial da correção monetária corresponde à data do evento danoso, que não equivale ao momento da negativa de pagamento da indenização pela seguradora. De acordo com a 580 do STJ, a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no §7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso
[...] (TJDF; Apelação n.º 07125.32-24.2022.8.07.0001; 174.2298; Relatora: Desª Lucimeire Maria da Silva; Quinta Turma Cível; J 10/08/2023; PJe 24/08/2023).

Outrossim,
ao contrário do que salienta a Seguradora apelante, deve ser mantida a incidência de juros de mora pela taxa Selic a partir da citação, que já inclui a correção monetária
, consoante entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
. [...]
Termo inicial dos juros moratórios, momento a partir do qual deverá incidir, unicamente, a Taxa
Selic
[...] (TJAL; Apelação n.º 0700321-85.2019.8.02.0037; Relator: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho; Segunda Câmara Cível; DJAL 08/02/2023).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. [...] A sentença deve ser reformada em relação aos consectários lógicos da condenação, cujo montante indenizatório deve ser corrigido monetariamente desde o evento danoso, que, no caso, é a data do sinistro,
até a citação
, com base no INPC
e, a partir de então, acrescido de juros de mora pela
taxa SELIC
, vedada sua cumulação com correção monetária
(Súmula nº 426 do STJ). (AgInt no RESP 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019) 5. Recursos conhecidos, desprovido para o demandante e parcialmente provido para o demandado. (TJES; Apelação n.º 0000571-16.2018.8.08.0042; Quarta Câmara Cível; Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer; J 07/11/2022; DJES 28/11/2022).

Em suma,
deve ser dado parcial provimento ao recurso, apenas para reconhecer que houve o pagamento administrativo de R$2.362,50, com abatimento de mais R$945,00 em relação ao que foi fixado em sentença, resultando na condenação da requerida ao pagamento do valor total de R$2.430,00 (R$3.375,00 menos R$945,00 = R$2.430,00).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir a condenação da demandada de R$3.375,00, para o importe de
R$2.430,00, em virtude do prévio pagamento administrativo do referido
quantum
.

Por fim, tendo em vista o parcial provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/11/2024 às 17:52:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54508529112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.